Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE VEDADA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de roubo, a simulação do porte de arma é elemento constitutivo do tipo legal, pois caracteriza a grave ameaça, de modo a não justificar a exacerbação da pena base, com fundamento na valoração negativa das suas circunstâncias.
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão e de menoridade relativa, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.